Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-87.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-87.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A LOBO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO

APELADO: MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO APOLINARIO DA SILVA, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de conduta indevida das acionadas.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão, a saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se restou comprovada a ocorrência de vícios redibitórios na retroescavadeira adquirida pela apelante; (iii) se foram demonstrados de forma concreta e inequívoca os alegados lucros cessantes e danos materiais decorrentes da paralisação do equipamento; e (iv) se houve ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, apta a configurar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Prefacialmente, não há que se falar em ausência de dialeticidade, visto que
as razões recursais apresentadas pela parte recorrente enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo correlação lógica entre eles e os motivos pelos quais se busca a reforma do julgado.

4. No que se refere ao julgamento antecipado da lide, inexiste vício
, considerando que a matéria ora discutida, é eminentemente documental, pelo que rejeito o alegado cerceamento de defesa.

5. No mérito, aplica-se ao caso as normas do Código Civil, considerando tratar-se de pessoa jurídica que adquiriu o bem para implemento de sua atividade empresarial, pelo que cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Acerca dos lucros cessantes, estes exigem demonstração concreta e inequívoca do ganho frustrado, não podendo decorrer de meras presunções ou fatores hipotéticos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo que, no caso concreto, a apelante não apresentou contratos de prestação de serviços frustrados, propostas comerciais não atendidas, comprovantes de locação de equipamento substituto, demonstrativos financeiros evidenciando redução de receita ou qualquer outro elemento probatório idôneo que comprovasse ter deixado de auferir determinada renda em razão da paralisação da máquina.

7.
Quanto aos danos materiais, as apeladas realizaram os reparos necessários, assumindo os custos a título de cortesia, havendo, ainda, valor convertido em crédito e posteriormente utilizado por empresa do mesmo grupo econômico da autora na aquisição de peças e produtos, inexistindo, portanto, direito a ressarcimento ante a compensação já efetivada.

8. Por sua vez, o dano moral à pessoa jurídica somente se configura quando demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, vale dizer, sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, clientes, fornecedores e demais agentes do mercado, não havendo nos autos qualquer elemento probatório de que os problemas apresentados pelo equipamento tenham repercutido negativamente sobre a imagem ou credibilidade da apelante, inserindo-se os dissabores decorrentes dos defeitos no âmbito do risco normal da atividade negocial.

9. Nesse cenário, inexiste conduta indevida, pelo que não há que se falar em reparo moral ou material, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo
e tese

10. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001565-87.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante
A LOBO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
e como apeladas
MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20